Tribunal: TJMT
Processo: 1006125-57.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.o 1006125-57.2018.8.11.0000
Vistos etc.
Maria Auxiliadora dos Santos interpôs Recurso de Agravo Interno em virtude da decisão de Id. 57585988, em que não conheci do quarto Recurso de Embargos de Declaração por ela oposto.
Antes de o Recurso ir a julgamento, aportou aos autos petição em que a Agravante suscita a suspeição e o meu impedimento.
De início, a Excipiente alega que o impedimento e a suspeição são matérias de ordem pública e, portanto, não sujeitas à preclusão.
Fundamenta o alegado impedimento em minha parcialidade absoluta.
Afirma que prometi à parte adversa - Espólio de Gabriel Júlio de Matos Müller, que iria despejá-la “de qualquer jeito”.
Sustenta que compareceu à Delegacia de Polícia e solicitou a lavratura de Boletim de Ocorrência que comprova o meu interesse em favor da parte contrária e que tenho agido “como verdadeira parte no processo”.
Argumenta que, “diante de minha promessa”, a inventariante do Espólio de Gabriel Júlio de Matos Müller, “teve tanta certeza de que conseguiria “roubar” o imóvel com o aval do judiciário” que, em 01/11/2019, antes do julgamento da Ação Rescisória, quis adiantar o resultado tentando atirar seus pertences na rua mediante violência e grave ameaça, de forma que consumou o crime tipificado no artigo 344, do Código Penal.
Aduz que a grave ameaça e a violência deu causa ao deferimento de pedido liminar formulado na Ação de Usucapião que ajuizou em face daquele Espólio.
Conclui que é “forçoso reconhecer que a declaração de impedimento e/ou suspeição se mostra inevitável.”
Insiste que devo dar-me por suspeita e/ou impedida, anulando as decisões já proferidas, as quais, nos dizeres da Excipiente estão atreladas ao voto condutor “e chanceladas por confortável “acompanho”, “data vênia”, com fortes indícios de conhecimento de causa para divergir, resultando em aval do judiciário à uma nefasta e repugnante empreitada criminosa disfarçada de despejo, e sustentada nos arts. 171, 299, 304 e 344 do Código Penal.”
Argumenta que as provas produzidas na Ação Rescisória deixam evidente a “empreitada criminosa” e que sempre soube desse fato, de forma que minha suspeição/impedimento mostra-se “sem chance de contestação.”
Segue afirmando que embora seja difícil e constrangedor admitir, esta Desembargadora “deixou rastros indeléveis de que realmente prometeu o que consta no B.O, vez que” sustentei meu “respeitável voto em todas as ilegalidades contidas na ação original.”
Aduz que fui “de uma perversidade além do limite de ruptura” porque firmei entendimento de que o advogado subscritor da contestação estava devidamente habilitado, quando na verdade não estava e foi “comprado”.
Ainda argumenta que eu “poderia ao invés de prometer sucesso à empreitada criminosa, reconhecer e declarar as nulidades que contaminaram o processo.”
Sustenta que o voto condutor da Ação Rescisória “reflete o esforço sobre-humano” da minha pessoa “na busca de relativizar a prova de molde a afastar a sua subsunção à norma legal, agindo assim, como já se viu aqui por diversas vezes, como verdadeira parte.”
No entender da Excipiente “ainda que a prova não se ajustasse totalmente à norma”, esta Relatora “tinha tudo para realitivizá-la até em homenagem à justiça”, mas “jamais para prestigiar uma asquerosa empreitada criminosa que, aliás, teve como ponto de partida o uso de documento FALSO, crime definido no art. 304 do Código Penal”.
Ou seja, a Excipiente insiste que fundamentei o voto condutor da Ação Rescisória sem me preocupar que a Ação de Despejo onde foi proferida a sentença rescidenda “não passou de uma empreitada criminosa para “roubar” a moradia da Requerente garantida na Constituição.”
Ainda reitera que optei "por dar uma interpretação diversa da lógica, agindo como parte interessada no julgamento da rescisória.”
De outro vértice, rebatendo os termos do voto condutor da Ação Rescisória, a Excipiente sustenta que “a lei não diz que a prova deve guardar relação com o fato alegado no curso da demanda porque a lei nunca diz o obvio.”
Assim, de acordo com a Excipiente, “está mais do que claro” que “ao invés de repudiar a famigerada empreitada criminosa”, optei “por não fazer o mais correto”.
Também afirma que “para cumprir definitivamente a promessa timbrada no Boletim de ocorrência”, esta Desembargadora “ainda tirou vantagem da criminosa contestação lançada por advogado inescrupuloso, sem estar devidamente constituído e que ainda confessou o infiel patrocínio.”
Sob tais fundamentos, pugna pelo “acolhimento de impedimento e suspeição” e a remessa imediata dos autos ao substituto legal e, caso contrário, a remessa do incidente para o órgão de julgamento.
Ao final, requer seja colhido seu depoimento pessoal e o da inventariante do Espólio de Gabriel Júlio de Matos Müller, bem como pugna pela oitiva de João Pedro de Figueiredo e “outras testemunhas se necessário for”.
Pois bem. Conforme o Regimento Interno deste Sodalício, a suspeição deve ser deduzida em petição assinada, indicando os fatos que a motivaram. Caso o Desembargador averbado não aceite a suspeição, “deduzirá nos autos as razões da discordância”, ocasião em que o julgamento do Recurso ficará suspenso até a solução do incidente, que será autuado em apartado, com designação do relator (art. 219, RITJMT).
Passo, portanto, às razões pelas quais discordo com toda veemência da arguição proposta pela Excipiente.
Primeiro, porque de acordo com o artigo 146 do CPC, “no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do conhecimento do fato, a parte alegará o impedimento ou a suspeição, em petição específica dirigida ao juiz do processo, na qual indicará o fundamento da recusa, podendo instruí-la com documentos em que se funda a alegação e com rol de testemunhas”.
O mesmo prazo de 15 (quinze) dias consta do artigo 217 do Regimento Interno deste Tribunal, segundo o qual, a arguição de suspeição do Relator, no caso de motivo superveniente, tem início do fato que ocasionou a suspeição.
Na hipótese, de acordo com o Boletim de Ocorrência, o qual, ressalto, se resume na declaração unilateral da Excipiente, o fato que acarretou a arguição, supostamente ocorreu em 26/03/2020 (Id. 74678959 – Pág. 4); entretanto, a petição de impedimento e suspeição foi protocolizada em 03/02/2021, ou seja, depois de muito decorrido o prazo assinalado pela Lei Processual Civil e pelo Regimento Interno desta Corte;
Segundo, porque inobstante a Excipiente tenha afirmado para a autoridade policial que uma certa pessoa compareceu em sua casa afirmando que esta Desembargadora teria prometido para a inventariante do Espólio de Gabriel Júlio de Matos Müller, que iria despejar a Excipiente do imóvel, tal promessa é inverídica.
Se qualquer pessoa assim procedeu, a afirmativa é falsa, pois não tenho qualquer interesse no julgamento a favor de qualquer das partes.
Ou seja, não há falar em tratamento desigual, ou qualquer favorecimento ao Espólio de Gabriel Júlio de Matos Müller.
Em 24/04/2012, o Espólio ajuizou Ação de Despejo c/c Cobrança e Ressarcimento por Danos Materiais em face da Excipiente e, na mesma data, distribuiu Ação idêntica em face da mãe da Recorrida, a qual foi distribuída para a 6.a Vara Cível da Capital, na época sob a responsabilidade da Juíza de Direito Tatiane Colombo.
A Ação ajuizada em face da genitora da Recorrente foi sentenciada e os pedidos julgados improcedentes por inexistência de provas da relação locatícia, eis que ali não foi juntado o contrato de locação. A sentença transitou em julgado sem interposição de recurso.
A Ação ajuizada em face da Excipiente foi distribuída para a 7.a Vara Cível da Capital e o pedido liminar foi deferido, mediante oferecimento de caução.
Citada, a Excipiente constituiu advogado, apresentou contestação e na peça de defesa reconheceu sua inadimplência com os alugueres e demais encargos devidos, desde 01/2011, como afirmado pelo Espólio na petição inicial. Inclusive, requereu a purgação da mora, de forma parcelada em 12 (doze) vezes.
Em 10/02/2015, o Advogado constituído pela Excipiente renunciou ao mandato, encaminhou-lhe correspondência dando-lhe ciência da renúncia mediante assinatura de recebiment; posteriormente, procedeu à juntada do instrumento de renúncia aos autos.
A Defensoria Pública juntou petição relatando que a Excipiente havia comparecido naquela instituição e informado “que observados os 50 (cinquenta) longos anos que aluga o imóvel” solicitava e precisava de um período para que pudesse localizar outro local para morar (Pág. 18 do Id. 2300300).
Ato contínuo, foi juntado novo instrumento de mandato outorgado pela Excipiente (Pág. 19 do Id. 2300300) e, posteriormente, ela (Excipiente) outorgou poderes ao Advogado subscritor deste Incidente, Dr. José Marcílio Donegá.
A Ação de Despejo foi sentenciada com a procedência dos pedidos. Assim, o contrato de locação do imóvel objeto da lide (uma casa localizada na Granja Santa Rita, na Av. Beira Rio, Bairro Porto, em Cuiabá), foi rescindido, com a determinação de desocupação voluntária em 15 dias, sob pena de expedição do mandado de despejo e arrombamento. Tal fato deu azo à interposição do Recurso de Apelação n.o 70971/2017, distribuído para a Quarta Câmara de Direito Privado, sob a relatoria do Desembargador Guiomar Teodoro Borges.
Em 31/01/2018, a Câmara Julgadora, à unanimidade, após o pedido de vista formulado pela da 1.a Vogal, Desembargadora Serly Marcondes Alves, desproveu o Apelo.
Com o trânsito em julgado do Acórdão e o início da fase do cumprimento de sentença, em 04/06/2018, a Excipiente ajuizou Ação Rescisória, com fundamento no artigo 966, inciso VII, do CPC, ou seja, ao argumento de que obteve, “posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável.”
Na petição inicial da Ação Rescisória, argumentou que há mais de 40 (quarenta) anos exerce posse sobre o imóvel e que, “por desconhecer seus próprios direitos sobre o imóvel só depois de sofrer as consequências da descabida ação de despejo a Requerente conseguiu diligenciar e colher provas que não teve como oferecer senão agora em sede de RESCISÓRIA” (sem grifos no original).
Afirmou que o imóvel é de propriedade do Sr. Vanderley Correa de Moraes, conforme certidão expedida pelo Cartório 7o Ofício, de modo que o Espólio não tinha legitimidade para mover a Ação de Despejo.
Sustentou que, com o falecimento de Gabriel Júlio de Matos Müller, em 12/11/2009 foi aberto o inventário, no qual jamais a inventariante poderia tentar incluir o imóvel onde reside a Excipiente, posto que o mesmo não pertencia ao espólio de Fenelon Muller (autor da herança de Gabriel Júlio de Matos), até porque não seria possível incluir no inventário bens que o autor da herança em vida transferiu a terceiros, via escritura pública.
Aduziu que, no inicio de 2012, o Espólio, se convencendo de que a Excipiente e seus familiares não tinham conhecimento de seus direitos, afirmou que o imóvel lhe pertencia, exigiu a assinatura em um contrato de locação com data retroativa ao falecimento de Gabriel Júlio de Mattos Muller, restando em branco, porque a Excipiente não o assinou.
Alegou que o Sr. Gabriel Júlio de Mattos Muller “jamais iria praticar tal loucura” sabendo que o imóvel há muito tempo tinha sido vendido para o pai da Excipiente, via Escritura Pública registrada em Cartório, com averbação de não inventariado.
Informou que há fortes indícios de falsificação das assinaturas dos contratos de locações firmados com a mãe da Excipiente e com ela própria, bem como que o Espólio agiu com dolo, aproveitando da sua boa-fé.
Afirmou que a Inventariante, representante do Espólio, almeja seu despejo para incorporar ilegalmente o imóvel ao inventário, cujo bem, deixou de pertencer ao espólio de Fenelon Muller há mais de 40 (quarenta) anos.
Sustentou que não teve oportunidade, tempo e nem meios de juntar toda a documentação que trouxe com a petição da Ação Rescisória, na Ação de Despejo e, ao final, requereu que a rescisão do julgado.
Deferi o pedido de justiça gratuita e determinei a suspensão do julgado rescindendo até o julgamento do mérito da Ação.
Apresentada a Contestação, a Excipiente foi intimada para impugnar a peça de defesa. A impugnação consta do Id. 5186666.
Posteriormente, as partes foram intimadas para manifestar interesse na produção de provas. O Espólio de Gabriel Júlio de Matos Müller requereu a produção de prova oral, com a colheita de oitiva de testemunhas. A Excipiente deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação (Id. 5726697).
Deferi o pedido de produção de prova oral, e os autos foram remetidos para o órgão que proferiu a decisão rescindenda para a devida instrução processual. Na audiência, o Advogado da Excipiente contraditou duas testemunhas; todavia, o Julgador singular não oportunizou ao Patrono explicar os motivos pelo qual as contraditou. Assim, a fim de possibilitar a análise do pleito, concedi à Excipiente o prazo de 05 (cinco) dias para informar os motivos pelos quais arguiu a incapacidade, impedimento e/ou suspeição das testemunhas (Id. 7746762).
Em 23/05/2019, o prazo transcorreu sem qualquer manifestação da Excipiente, conforme se extrai da Certidão de Id. 7959225.
A manifestação somente aportou aos autos em 27/05/2019. Assim, na decisão de Id. 8474896, diante da preclusão temporal, não conheci daquela petição e, tendo em vista a falta de justificativa, indeferi a contradita.
Com o fim da instrução processual, determinei a intimação das partes para apresentação de memoriais e ambas apresentaram suas respectivas razões finais.
Em 05/09/2019, a Ação Rescisória foi levada a julgamento. Proferi voto pela improcedência do pedido rescisório. A Desembargadora Nilza Maria Possas de Carvalho (4.a Vogal), pediu vista dos autos.
Todavia, depois de analisar o caderno processual, a 4a Vogal acompanhou meu entendimento e, de conseguinte, em 05/12/2019, a Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, à unanimidade, julgou improcedente o pedido formulado pela Excipiente.
Importa registrar que, no voto condutor, consignei que a Excipiente fundamentou seu pedido rescisório no inciso VII, do artigo 966, do CPC, ao argumento de que não teve oportunidade, tempo e nem meios de juntar tais provas na Ação de Despejo.
Registrei que o surgimento de prova nova, cuja existência era ignorada pelo Autor da Rescisória ou não podia ser utilizada, é uma das maneiras hábeis para pleitear a reanálise da matéria de mérito já envolvida pela coisa julgada e transcrevi doutrina de Barbosa Moreira e José Miguel Garcia Medina, acerca do conceito de “documento novo” (Pág. 7, Id. 10161999).
Fiz constar no voto condutor a seguinte frase: “No caso sub judice, não há como aferir se a Autora ignorava a existência dos documentos apresentados com a inicial ou o motivo pelo qual estava impossibilitada de utilizá-los no momento em que lhe competia fazer a defesa na Ação de Despejo, porquanto não trouxe qualquer argumento neste sentido.” (sem grifos no original)
Ainda registrei que, se não bastasse aquele fato, a prova a que alude o inciso VII, do artigo 966, do CPC, deve guardar relação com o fato alegado no curso da demanda que se originou a coisa julgada e que, na hipótese, na Ação de Despejo não foi alegado que o imóvel pertencia a terceiro ou que estava fora do perímetro da Granja Santa Rita.
Assim, conclui que não há como atribuir status de “nova” às provas apresentadas pela Excipiente.
E mais: consignei que quando apresentou defesa na Ação de Despejo reconheceu a existência da locação e da sua inadimplência, inclusive transcrevi trecho da Contestação por ela apresentada.
Ou seja, em conclusão, registrei que não era possível afastar eventual injustiça da decisão transitada em julgado, pois conforme é cediço é vedado o ajuizamento de demanda rescisória como sucedâneo de recurso.
Publicado o Acórdão, a Excipiente apresentou o primeiro Recurso de Embargos de Declaração. Naquela ocasião, alegou que o documento encartado na Pág. 5, do Id. 2300298, não foi constituído posteriormente e que ela (Excipiente) somente dele tomou conhecimento depois de proferida a sentença rescindenda.
Aduziu que “por motivo alheio à vontade da Embargante, o documento não pôde ser juntado aos autos da ação originária”.
Asseverou que desconhecida o fato de que o imóvel não pertencia à Granja Santa Rita, e que estaria inscrito na Prefeitura em nome de terceiro estranho à Ação de Despejo.
Sustentou que não poderia adivinhar que o imóvel não estava localizado dentro do perímetro da Granja Santa Rita e que pertencia a terceira pessoa.
Ressaltou que, diferente do que consta no Acórdão impugnado, o documento constitui prova nova e que evidência a flagrante e manifesta ilegitimidade da parte com força de fulminar a Ação de Despejo.
Assim, requereu fossem “supridas as omissões acerca dos elementos que evidenciam de forma incontestável a capacidade indiscutível de a prova nova entranhada em Num. 2300298 – Pág. 5 lhe assegurar pronunciamento favorável”.
A Excipiente também alegou que “quanto à confissão de inadimplência e demais atos praticados pelo advogado da Embargada em favor da parte contrária, conforme se vê transcritos no v. Acórdão, extraídos do Id. 8528523, está provado que só prosperaram e contaminaram o feito por força de prevaricação também não observada no julgamento da Rescisória”.
Argumentou que, em virtude de omissões no julgado, não foi possível perceber que a sentença que julgou procedente a Ação de Despejo foi proferida por força de prevaricação em 1.a e 2.a Instância e que “as condutas do Preclaro Juiz da 7a Vara e dos Respeitáveis Julgadores da Egrégia Instância Superior, sobre as quais esse Superior Colegiado não se manifestou, autorizam seja a sentença do despejo rescindida não só em função da prova nova, mas também com fulcro no art. 966, I do CPC”.(sic)
Alegou que deveriam “ser supridas as omissões vertentes da inobservância à evidente capacidade de a prova nova assegurar pronunciamento favorável à ora Embargante, aplicando-se o efeito infringente para que a rescisória, seja julgada procedente.” Assim, como aduziu que “deve ser suprida as omissões sobre o fato de o despejo ter sido decretado só, e somente, por força de prevaricação”.(sic)
O Recurso foi rejeitado por unanimidade pela Turma julgadora. No voto condutor, fiz registrar que a tese de que não houve manifestação acerca da alegada prevaricação, não comportava acolhida, pois a Ação Rescisória não foi ajuizada sob este fundamento e a Embargante em momento algum alegou tal fato, portanto, evidente a inexistência de vício nesse sentido.
No que tange aos demais argumentos expostos pela Excipiente naquela ocasião, consignei que das razões expostas estava evidente que ela pretendia, por meio do Recurso Integrativo, a reforma do julgado, sob a pecha de que ocorreu a omissão e, diante do caráter protelatório, foi fixada a multa do artigo 1.026, § 2.o, do CPC.
A Ementa está assim redigida:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO RESCISÓRIA – ALEGAÇÃO DE OMISSÕES NO JULGADO –INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO REFORMAR O ACÓRDÃO – CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO - APLICAÇÃO DE MULTA – EMBARGOS REJEITADOS. 1- Nos termos da jurisprudência do STJ,“é vedada a inovação recursal no âmbito dos embargos de declaração.” (EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1359666/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/06/2015, DJe 26/06/2015). Na hipótese, a Embargante alega que não houve manifestação sobre a prevaricação dos julgadores. Contudo, a Ação Rescisória não foi ajuizada com este fundamento e a Embargante em momento algum alegou tal fato até a oposição dos Declaratórios. Evidente que não há qualquer vício a ser sanado neste capítulo. 2- Evidenciado o caráter manifestamente protelatório dos Embargos, deve ser aplicada a multa do art. 1.026, § 2.o do atual CPC. Neste caso, os Declaratórios tem o fim único de tentar reformar o julgado, não há qualquer vício no Acórdão e o simples descontentamento da Embargante com o resultado do julgamento ou a análise de provas não tem o condão de tornar cabível este Recurso, que serve ao aprimoramento da decisão, quando nela há pontos omissos, obscuros, contraditórios ou erro material. 3- Todas as teses de defesa suscitadas na Ação Rescisória foram devidamente analisadas e constou expressamente no voto condutor que a prova à que alude o inciso VII, do artigo 966 do CPC, deve ser existente à época da decisão rescindenda, ignorada pela parte ou que dela ela não poderia fazer uso, tem que, por si só, ser apta a assegurar pronunciamento favorável e deve guardar relação com fato alegado no curso da demanda em que se originou a coisa julgada que quer se desconstituir; contudo, no caso concreto, além de não ser possível aferir se a Embargante ignorava a existência dos documentos apresentados com a inicial ou o motivo pelo qual estava impossibilitada de utilizá-los no momento em que lhe competia fazer a defesa na Ação de Despejo, já que não trouxe qualquer argumento neste sentido, as provas não tem qualquer relação com os fatos alegados na Ação de Despejo onde foi proferida a decisão rescindenda. A Embargante não alegou que o imóvel pertencia a outrem ou que se localizava fora do perímetro do imóvel do Embargado.
Em 16/03/2020, a Excipiente opôs o segundo Recurso Integrativo.
Alegou que ainda que a Ação Rescisória por ela ajuizada tenha como fundamento o artigo 966, inciso VII, do CPC, a Turma não poderia “sob nenhum pretexto, dar aval à uma vulpina e insidiosa empreitada criminosa, cujo propósito iníquo é atirar ao olho da rua uma família de negros, idosos, pobres e semianalfabetos, que adquiriram imóvel há mais de 50 (cinquenta) anos, pensando que o mesmo estivesse no perímetro da antiga “Granja Santa Rita.”(sic)
Aduziu que os documentos juntados com a Ação Rescisória, por si só, dispensam a exigibilidade de prova nova para o deferimento do pedido rescisório, e que ela (Excipiente), não pôde utilizá-los anteriormente “porque um inescrupuloso advogado se ofereceu para contestar a ação, mas obrou em favor da Embargada, e ainda confessou o infiel patrocínio”, que tal fato está evidente nos autos.
Sustentou que ao contrário do que ela (Excipiente) e sua família sempre imaginaram, os documentos encartados comprovam que o imóvel jamais esteve no perímetro da “Granja Santa Rita” e nunca pertenceu ao Espólio de Gabriel Júlio de Matos Müller, bem como que o Espólio sempre teve conhecimento desse fato, tanto que o bem não integrou o inventário, e aduziu que estes fatos não podem ser ignorados.
Naquela oportunidade, a Excipiente afirmou que “a Embargada arquitetou um tinhoso plano para “roubar” o imóvel da Embargante e, por incrível que possa parecer, depois de rechaçada pela Ilustre Juíza Tatiane Colombo, (6a Cível) a empreitada criminosa teve sucesso graças ao aval do Ilustre Juiz de primeira Instância dos Ilustres Julgadores da apelação.”(sic)
Seguiu argumentado “que não há como este Colegiado negar que ditos documentos, até pela idoneidade que refletem, constituem ferramenta mais eficaz para impedir possa uma insidiosa e cruel empreitada criminosa que já tinha sido sepultada pela Ilustrada Juíza Tatiane Colombo, (6a Cível) e vergonhosamente ressuscitada via prevaricação, prevalecer sobre o direito, a razão, e a moralidade para comprometer seriamente a imagem desse Tribunal de Justiça”.(sic)
Afirmou que estava “se sentido ultrajada, vilipendiada e vítima de preconceito e racismo, por estar sendo despojada de maneira soez e raposina de sua própria moradia, sendo certo que em se confirmando tal banditismo a sua justa indignação será exteriorizada de maneira mais imprevisível, o que fatalmente irá expor mais uma vez esse Tribunal a um vexatório e comprometedor “strepitus fori”, que irremediavelmente relembrará deploráveis episódios envolvendo a sua credibilidade.” (sic)
Seguiu argumentando que, embora a Ação Rescisória tenha sido ajuizada com fundamento no artigo 966, inciso VII, do CPC, a Turma julgadora jamais “poderia ignorar que o despejo teve a sua estrutura numa sólida empreitada criminosa que já havia sido sepultada pela firmeza e imparcialidade da Ilustra Juíza Tatiane Colombo da 6a Vara Cível”, bem como que os membros do Órgão Julgador “não poderiam, e não podem, fechar os olhos para o fato de o Ilustre Magistrado ter decretado o despejo fundando o mesmo numa empreitada criminosa, e no teor de uma contestação INVÁLIDA, por ter se recusado aplicar o art. 76 do CPC.”
Asseverou que a procuração “pela qual o inescrupuloso advogado atuou se mostra sem data, e sem os poderes para confessar”, e que está “na contramão do arts. 390, § 1o, e 105 do CPC, e na contramão do arts. 654, § 1o e 661, § 1o, ambos do Código Civil.”
Argumentou que a Câmara Julgadora que apreciou e julgou o Recurso de Apelação por ela interposto, poderia ter decretado de ofício a extinção do processo, haja vista que o descumprimento da obrigação estampada no artigo 76 do CPC, “foi obra do próprio Juiz da causa.” Contudo, “ao invés disso todos esses indecorosos desvios de conduta foram confirmados em grau de apelação, onde até o estelionato levado a cabo por um contrato cancelado e sem assinatura foi dado como válido para sustentar uma relação locatícia que nunca existiu, e garantir o sucesso da empreitada criminosa da Embargada.”
Naquele Recurso Aclaratório, a Excipiente também alegou que o Órgão julgador teve, e ainda teria, “todas as oportunidades para reparar os graves desvios de conduta que se sugeriram no feito em primeira e segunda instância, e até reconhecer que o decreto de despejo ainda se acha contaminado por insanável vício de representação”.
Ainda aduziu que “insistindo em consolidar o aval para o sucesso definitivo da empreitada criminosa da Embargada, os órgãos superiores de investigação, infelizmente poderão entender, principalmente com o apoio de manifestação popular e da mídia perversa, porém vigilante, que” os integrantes do Colegiado “de maneira livre e consciente, e com intenso dolo, “data vênia”, concorreram para a consumação do crime definido no art. 171, § 2o, inciso I do Código Penal, nos exatos termos da inteligência do art. 29 do mesmo Código.”
A Excipiente afirmou que é “importante observar que referido crime só irá se consumar caso Vossas Excelências concorram para o mesmo, admitindo que a Embargada deu em locação imóvel alheio como próprio, para depois fazer de uma empreitada criminosa rotulada de despejo, o crime meio para incorporar ilegalmente o imóvel da Embargante ao seu patrimônio, apostando que contaria com o aval de algum juiz, e principalmente desse Tribunal.”
Alegou que é “simplesmente inaceitável e extremamente vergonhoso”, que “é o que está na iminência de acontecer” e que a empreitada criminosa do Espólio, que estava na iminência de receber o aval definitivo desse Colegiado foi articulada com os seguintes crimes: 1 - A inventariante do Espólio, intitulou-se proprietária do imóvel que sabia não lhe pertencer, cometendo o crime definido no artigo 299, caput, do Código Penal; 2 - Simulou que juntou o contrato de locação com a petição inicial da Ação de Despejo; todavia, “juntou um envelope vazio do tipo que estelionatários utilizam em certas agências bancárias, cometendo o crime do art. 171, caput, do mesmo Código”; 3 - Falsificou a assinatura da mãe da Embargante/Excipiente, que é analfabeta, numa notificação extrajudicial, cometendo o crime formal definido no artigo 298 do Código Penal; e 4 - Na mesma notificação dirigida à Excipiente/Embargante inseriu conteúdo ideologicamente falso, eis que na mesma se reportou em documento inexistente, cometendo o crime do artigo 299, caput, do Código Penal, pela segunda vez.
Ainda aduziu que “à vista de todos esses desmandos ajuizou a ação rescisória, elegendo por suporte o art. 966, VII do CPC, porque a subsunção do fato à referida norma não exige emprego de maior profundidade técnica, salvo apelo à formalidade além do razoável, e pirotecnia jurídica”, “até porque, a declaração de venda e a escritura do imóvel que o infiel patrocínio obstaculizou a sua utilização no curso da demanda dizem tudo, e muito mais, independentemente de qualquer outra prova.”
Asseverou que “não há como o proprietário ser despejado de seu próprio imóvel, salvo pelas vias do crime, e com o aval da justiça.”
Ainda reiterou os argumentos de que os documentos juntados na Ação Rescisória comprovam que o imóvel jamais esteve no perímetro da “Granja Santa Rita”; que nunca pertenceu ao Espólio de Gabriel Júlio de Matos Müller; que a inventariante do Espólio tinha pleno conhecimento desse fato, tanto que não o inventariou; que tais documentos “provam que a Embargante não tinha sequer como sonhar” que a prova nova já existia na prefeitura provando que o imóvel estava localizado fora da “Granja Santa Rita” e que pertencia a Miguel KiKuio Ninomia.
Sustentou que “não pôde fazer uso do mesmo porque obviamente sequer teve oportunidade de oferecer contestação válida, vez que o advogado não foi regularmente constituído, e que ainda obrou em favor da parte contrária, e confessou o infiel patrocínio.”
No que tange ao julgamento dos Embargos de Declaração opostos anteriormente, a Excipiente argumentou que o Advogado que subscreveu aquele e também subscreveu o segundo Recurso Aclaratório “solicitou por escrito a sustentação de uma questão de ordem, exatamente para alertar vossas Excelências sobre a gravidade da situação que poderia (e pode) provocar um escândalo de jactância inimaginável.” “Todavia, esse Superior Colegiado rejeitou os embargos negando ao direito à manifestação deste advogado, ferindo de morte o art. 7o, X da Lei 8906/94.”
No que se refere ao voto condutor proferido por esta Desembargadora, a Excipiente afirmou que refletia “um acentuado abuso de poder (art. 33, da Lei 13.869/2019), impingido à Embargada com fortes contornos de preconceito e racismo.” E que “o cômodo “acompanho” revelou de seus Eminentes Pares total desconhecimento de causa na sessão de julgamento, como que alheios à extrema gravidade que envolve o caso.”
Alegou que a Turma Julgadora estava rejeitando provas novas, que se ajustam ao que determina o artigo 966, inciso VII do CPC, sob o argumento de que não é possível aferir se a Excipiente ignorava a existência de tais documentos, e que não justificou o motivo pelo qual não os utilizou na sua defesa e, segundo a ela (Excipiente) “raciocinando com os olhos de meridiana inteligência, o “não ter como aferir se ela ignorava a existência da prova” é o mesmo que dizer: “não tem como aferir se ela NÃO ignorava a existência da prova”.
Naquele Recurso Integrativo, a Excipiente também aduziu que, tal argumento “não tem lastro. É uma premissa carecedora de uma proposição anterior, e chega ser um aviltante desrespeito à própria condição humana da Embargante, e um vilipêndio à sua individualidade física antropológica e moral, máxime sabendo que ela é semianalfabeta, negra, idosa e pobre, que não teve a mínima oportunidade de se defender por força do comprovado infiel patrocínio e nem oportunidade de dizer algo em mediação/conciliação.”
Nos exatos termos das razões recursais, a Excipiente questionou se não seria melhor “admitir que realmente a Embargante, negra, idosa, semianalfabeta, e que foi inclusive vítima de patrocínio infiel, realmente ignorava a existência da prova e fulminar de vez tanta canalhice”.
Sustentou que os fundamentos do voto condutor se prestam para justificar qualquer outra decisão e que “é tangenciar uma saída para dar contornos de legalidade à empreitada criminosa da Embargada e sacramentar a tomada de um imóvel que nunca lhe pertenceu.”
Asseverou que o artigo 489, § 1.o, inciso III, do CPC, coíbe decisões prontas e que a omissão deveria ser suprida para o cumprimento do que determina o citado dispositivo, ressalvando que “a missão é praticamente impossível. Melhor será acolher os embargos e resolver de vez o impasse.”
De outro vértice, a Excipiente afirmou que o não acolhimento do Recurso deixaria óbvia a confissão expressa dos componentes da Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado “que de maneira livre e consciente, e com intenso dolo, concorreram para a consumação do crime definido no art. 171, § 2o, inciso I, do Código Penal” e asseverou que “a consumação do referido crime só está dependendo da recalcitrância de Vossas Excelências em reconhecerem o óbvio, o correto, digno e honesto.” Porque, “caso contrário, restará evidente a participação de Vossas Excelências no crime acima, ferindo de morte a garantia do direito à propriedade estampada no art. 5o XXII da Constituição, e uma afronta a Provérbios 18:5 e Levítico 19:35.”
E mais: a Excipiente também afirmou que a Turma Julgadora teria “ainda que acionar o art. 40 do CPP, que se aplica em qualquer tipo de ação, cível, criminal, trabalhista etc., vez que se refere em autos e papéis, estimulando o MP para que ofereça a denúncia contra a Embargada pelos seguintes crimes definidos no Código Penal. Art. 299, caput, por duas vezes, 298 (crime formal); 171, caput, por duas vezes e 171, § 2o, I.”
Também sustentou que “caso prevaleça apoio à empreitada criminosa da Embargada”, os integrantes da Turma e os Desembargadores que julgaram o Recurso de Apelação “serão alvos de apreciação e análise a cargo do CNJ e Procuradoria Geral da República em expediente próprio instruído com todas as provas do apoio e empenho para que o crime restasse consumado.”
Aduziu que “a sociedade brasileira não suporta mais a desonestidade, a alicantina e o crime vencerem a justiça, ainda mais com o aval de juízes e desembargadores e Ministros, num imoral e pernicioso favorecimento a poderosos que ainda se julgam acima da lei”, e afirmou que “não é demais lembrar que muitos questionam e se dizem horrorizados com os apelos em manifestações exigindo o fechamento do Congresso, do Supremo Tribunal Federal e a volta do regime militar, mas ignoram que são fatos como este que está prestes a acontecer que desperta esse sentimento de frustração, insegurança total descrença na Justiça.”
Informou que ajuizou Ação de Usucapião em face do Espólio de Gabriel Júlio de Matos Müller e que há liminar garantindo sua permanência no imóvel até decisão final, e que queria “ver” se ao apresentar defesa naquela lide, o Espólio “terá coragem e a desfaçatez de alegar relação locatícia via mesmo tipo de empreitada criminosa.”
Concluiu aquelas razões recursais, aduzindo que “é muito mais fácil fazer o que é correto. Isto é, Julgar procedentes os embargos, vez que dificilmente uma rescisória apresenta prova nova tão idônea como as encartadas” e que a Turma julgadora deveria “ponderar ser vale a pena encarar os órgãos superiores de investigação e a mídia perversa, só para dar aval a tamanha canalhice”.
O Recurso foi rejeitado em julgamento unânime, com a determinação de encaminhamento de ofício à OAB/MT, para apreciação de possíveis infringências a artigos da Lei 8.906/94 e tomada de providências que entendesse pertinentes. A ementa tem a seguinte redação:
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO – RECURSO COM O NÍTIDO PROPÓSITO DE REFORMAR O ACÓRDÃO – MAJORAÇÃO DA MULTA DO ARTIGO 1.026, DO CPC – UTILIZAÇÃO DE EXPRESSÕES OFENSIVAS AOS MEMBROS DO PODER JUDICIÁRIO, AO ADVOGADO QUE ATUOU ANTERIORMENTE NOS AUTOS E À PARTE ADVERSA – RECURSO REJEITADO COM A DETERMINAÇAO DE ENVIO DE OFÍCIO À OAB/MT PARA APRECIAÇÃO DA CONDUTA DESRESPEITOSA DO ADVOGADO. 1- Nos termos do artigo 1.022 do CPC, considera-se omissa a decisão que deixa “de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento”, bem como àquelas que: a) se limita a indicar, reproduzir ou parafrasear ato normativo, sem explicar a causa ou a questão decidida; b) emprega conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso; c) invoca motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; d) não enfrenta todos os argumentos deduzidos nos processos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; e) tão-somente invoca precedente ou enunciado de súmula sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; e f) não segue enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no julgamento ou a superação do entendimento. 2- Na hipótese, diferente do que quer fazer crer a Embargante, não há falar que o decisum invocou motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão. Ao contrário, de forma expressa, foi consignado que, no caso concreto, não há como aferir se a Embargante ignorava a existência dos documentos apresentados com a inicial ou o motivo pelo qual estava impossibilitada de utilizá-los no momento em que lhe competia fazer a defesa na Ação de Despejo, porquanto não trouxe qualquer argumento neste sentido. Ou seja, na exordial da lide rescisória, a Embargante não justificou, não mencionou, o motivo pelo qual não utilizou os documentos no momento que apresentou defesa na Ação de Despejo. 3- Ao pretexto de que o Acórdão é omisso, a Embargante pretende, na verdade, que o Órgão julgador proceda nova análise da Ação Rescisória, de modo a alterar o julgado em seu favor, acolhendo o pedido rescisório formulado pela Embargante. 4- Evidenciada a reiteração na oposição de Recurso Aclaratório de cunho manifestamente protelatório, deve ser aplicada majorada a multa do art. 1.026, conforme determina o § 3.o, do citado dispositivo do CPC. Neste caso, a multa é majorada para 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa. 5- Consoante a redação do artigo 78, do CPC, “é vedado às partes, a seus procuradores, aos juízes, aos membros do Ministério Público e da Defensoria Pública e a qualquer pessoa que participe do processo empregar expressões ofensivas nos escritos apresentados”. Neste recurso, entre outras afirmações, é dito que a Ação Rescisória foi julgada improcedente porque a Recorrente é negra, pobre, idosa e semianalfabeta, o voto condutor é tido como proferido “acentuado abuso de poder” e o fato de o julgamento ter sido unânime, de acordo com o Recurso “revelou de seus Eminentes Pares total desconhecimento de causa na sessão de julgamento, como que alheios à extrema gravidade que envolve o caso.” O advogado que patrocinou inicialmente a causa é tido como inescrupuloso, o Espólio Embargado como autor de inúmeros crimes tipificados no Código Penal e o Juiz da 7.a Vara Cível da Capital e os Desembargadores que julgaram o Recurso de Apelação são taxados de prevaricadores. Assim, diante da evidente falta de decoro e dos excessos cometidos pelo advogado subscritor do Recurso, foi determinada a expedição de ofício à OAB/MT, para que aprecie possíveis infringências a artigos da Lei 8.906/94 e tome as providências que entenda pertinentes.
Diante do que é afirmado pela Excipiente nesta arguição, é oportuno registrar alguns pontos ressaltados quando do julgamento do segundo recurso aclaratório.
No que tange à procuração do advogado que, inicialmente, representou a Excipiente na Ação de Despejo, no voto condutor dos Embargos consta que:
A Ação ajuizada em face da Embargante foi distribuída para a 7.a Vara Cível da Capital e o pedido liminar foi deferido, mediante oferecimento de caução.
Citada, a Embargante constituiu advogado, apresentou contestação e na peça de defesa reconheceu sua inadimplência com os alugueres e demais encargos devidos, desde 01/2011, como afirmado pelo Embargado na petição inicial. Inclusive, requereu a purgação da mora, de forma parcelada em 12 (doze) vezes.
Quero destacar, neste ponto, que a Procuração consta da Pág. 86 do Id. 8528523 e, embora não esteja preenchida com os dados pessoais da Embargante, está devidamente assinada e, dentre os poderes outorgados ao advogado, excetuou-se somente o de receber citação. Ou seja, preenche os requisitos do artigo 38, do CPC, vigente à época da apresentação da peça de defesa, cuja redação assim estabelecia:
Art. 38. A procuração geral para o foro, conferida por instrumento público ou particular assinado pela parte, habilita o advogado a praticar todos os atos do processo, salvo para receber citação inicial, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre que se funda a ação, receber, dar quitação e firmar compromisso.
Em 10/02/2015, o Advogado constituído pela Embargante renunciou ao mandato, encaminhou correspondência à Embargante que tomou ciência da renúncia e o assinou e, posteriormente procedeu à juntada do instrumento de renúncia aos autos (Id. 2300300 – Pág. 24 e 25).
A Defensoria Pública juntou petição em que relatou que a Embargante havia comparecido naquela instituição e relatado “que observados os 50 (cinquenta) longos anos que aluga o imóvel” precisava e solicitava de um período para que pudesse localizar outro local para morar (Pág. 18 do Id. 2300300).
Ato contínuo, foi juntado novo instrumento de mandato outorgado pela Recorrente (Pág. 19 do Id. 2300300) e, posteriormente, a Embargante outorgou poderes ao Advogado subscritor deste Recurso, Dr. José Marcílio Donegá.
No que concerne à prova que instruiu a petição inicial da Ação Rescisória, foi registrado que:
[...] diferente do que quer fazer crer a Embargante, não há falar que o decisum invocou motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão. Ao contrário, de forma expressa, foi consignado que, no caso concreto, não há como aferir se a Embargante ignorava a existência dos documentos apresentados com a inicial ou o motivo pelo qual estava impossibilitada de utilizá-los no momento em que lhe competia fazer a defesa na Ação de Despejo, porquanto não trouxe qualquer argumento neste sentido.
Em outras palavras, para que seja fácil a compreensão, na petição inicial da Ação Rescisória a Embargante não justificou, não mencionou, o motivo pelo qual não utilizou os documentos no momento que apresentou defesa na Ação de Despejo. A tese de patrocínio infiel não integra a petição inicial, somente foi aduzida neste Recurso.
Com efeito, basta a leitura da petição inicial para verificar que em momento algum, antes da oposição deste Recurso, tenha alegado tal fato.
Ademais, não foi somente este o motivo pelo qual os documentos não foram considerados “prova nova” na acepção do artigo 966, inciso VII, do CPC, mas também porque não guardam relação com os fatos alegados no curso da demanda que originou a decisão rescindenda.
Assim, não há omissão no julgado e muito menos ofensa ao artigo 489, § 1.o, inciso III, do Código de Processo Civil, o que a Recorrente pretende é reformar o julgado, para que este Colegiado julgue procedentes os pedidos formulados na Ação Rescisória, o que não é concebível por esta via, pois o objetivo dos Embargos de Declaração é aperfeiçoar a prestação jurisdicional.
É de sabença dos operadores do Direito que não cabe opor Embargos de Declaração para forçar a reapreciação da matéria, quando a decisão embargada foi proferida com clara exposição das razões de fato e de direito pelas quais se chegou à conclusão do julgado, pois os Declaratórios não podem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido.
Nos dizeres do Ministro Marco Aurélio Bellizze, caso a Recorrente “não concorde com o que fora julgado, deverá manejar o recurso cabível, e não se utilizar dos embargos de declaração para tentar rediscutir o mérito do decisum prolatado, porquanto a presente via recursal não se presta a esta finalidade.” (EDcl nos EDcl na Rcl 14.757/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 03/09/2019, DJe 10/09/2019).
A Excipiente, então, opôs o terceiro Recurso de Embargos de Declaração e, embora o artigo 1.026, § 4.o, do CPC determine o não conhecimento do terceiro RED, se os dois anteriores são considerados protelatórios, diante do que foi aduzido, tive por bem levar o integrativo ao julgamento do colegiado, com a ressalva que não novos aclaratórios não seriam admitidos.
Naquele terceiro integrativo, a Excipiente alegou que o Órgão julgador insistia em proclamar que ela, “tinha a obrigação de saber que havia perdida na noite dos tempos, uma certidão que se ajusta como luva ao art. 966, VII do CPC”.
Afirmou que da redação do artigo 966, inciso VII, do Código de Processo Civil deixa evidente que o legislador quis estabelecer que “não vale como prova nova aquela que o autor venha a produzir depois do trânsito julgado para e rotulá-la de nova sustentar a rescisória”.
Esclareceu que “o interessado tem que encontrar (obter) a prova nova já pronta em toda a sua inteireza, e não produzir uma prova para rotulá-la de nova.”
Ressaltou que “como a lei não diz o óbvio, a prova encontrada só após o trânsito em julgado da decisão mostra, por si só, “cuja existência ignorava o autor”. Caso contrário, a prova já estaria encartada nos autos antes da sentença.”
Alegou que “o dispositivo diz que o juiz não pode simplesmente DESCRER de uma prova que pode evitar uma injustiça, sob o argumento de não ter como aferir se o autor ignorava ou não sua existência, sendo que a aferição está no próprio texto da lei.”
Aduziu que “não há o que confundir”, já que “as hipóteses são simples.” Primeiro, “se a Embargante tivesse conhecimento da certidão da prefeitura provando a manifesta ilegitimidade da parte, e que inclusive o imóvel nunca pertenceu ao espólio, e providenciasse a sua juntada no momento processual próprio, o pronunciamento a seu favor já estaria garantido na primeira instância.” Segundo, “se a certidão fosse de conhecimento público e notório, mas não providenciasse a sua juntada no momento processual próprio, só poderia utilizá-la em sede de rescisória, com o respaldo de justificativa idônea acerca do porquê da não juntada.” Todavia, “qualquer documento que tenha o significado jurídico de “prova nova”, mas não se enquadra em qualquer das hipóteses acima, é porque obviamente “da sua existência o autor ignorava.”
Continuou aduzindo que, “DESCRER do valor da referida certidão sob o argumento de que não há como aferir se a Embargante ignorava ou não a existência da referida certidão é, com todo o respeito, eleger uma hipótese não prevista em lei para alijar do feito o mais importante documento entranhado após o trânsito em julgado da decisão.”
Concluiu que opôs o recurso, a fim de que fosse acolhido e admitido que ela (Excipiente) não tinha como saber da existência de tal certidão, “ou supra a omissão colocando em evidência o porquê de não ter como aferir se a Embargante ignorava a existência da certidão decisiva, se a própria lei pela lógica de uma juntada posterior diz que sim.”
Ao final, aduziu que “não vale repetir o mesmo argumento, até porque Vossas Excelências têm capacidade cognitiva além do necessário para desbravar os meandros pelos quais flui a justiça.”
Eis o que foi consignado no voto condutor, verbis:
Não há omissão no julgado e embora já tenha afirmado, explicado, exposto, esclarecido e fundamentado que, neste caso, não é possível acolher o pedido rescisório com fundamento no inciso VII, do CPC, cuja redação expressamente dispõe que a decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando “obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável”, novamente explicitarei que, na hipótese concreta, quando ajuizou a demanda, a Embargante não trouxe qualquer argumento, não justificou, não mencionou, não expôs o motivo pelo qual não utilizou os documentos no momento que apresentou defesa na Ação de Despejo.
No voto condutor da Ação Rescisória consta o seguinte parágrafo:
No caso sub judice, não há como aferir se a Autora ignorava a existência dos documentos apresentados com a inicial ou o motivo pelo qual estava impossibilitada de utilizá-los no momento em que lhe competia fazer a defesa na Ação de Despejo, porquanto não trouxe qualquer argumento neste sentido. (Pág. 7, Id. 10161999).
A Embargante se prende a trecho que diz “não há como aferir se a Autora ignorava a existência dos documentos apresentados com a inicial” e desde então, vem rebatendo que tal assertiva não pode prevalecer, como se toda a fundamentação para o indeferimento do pedido rescisório estivesse pautada nessa única sentença.
Extraindo somente tal oração do parágrafo, a Embargante desvirtua todo o raciocínio jurídico construído como fundamentação do voto condutor, pois da leitura do Acórdão embargado, é fácil a compreensão (e isso já foi repisado por duas vezes no julgamento dos Embargos anteriores) que quando ajuizou a demanda a Embargante não trouxe fundamentos para a juntada dos referidos documentos, tidos como novos, somente na Ação Rescisória.
Assim, ainda que se extraísse do voto condutor a expressão “não há como aferir se a Autora ignorava a existência dos documentos apresentados com a inicial”, tal fato em nada modificaria o sentido do voto condutor e do julgado, pois no mesmo parágrafo onde foi redigida tal assertiva, consignou-se que a Recorrente não trouxe o motivo pelo qual estava impossibilitada de utilizá-los no momento em que lhe competia fazer a defesa na Ação de Despejo.
E mais, no parágrafo seguinte do voto proferido na Ação Rescisória consta que, mesmo se assim não fosse, “a prova à que alude o inciso VII, do artigo 966 do CPC, deve guardar relação com fato alegado no curso da demanda em que se originou a coisa julgada e, neste caso, conforme se depreende da análise dos autos da Ação de Despejo, naquela oportunidade a Autora desta demanda não alegou que o imóvel pertencia a Miguel Kikuio ou que se localizava fora do perímetro da Granja Santa Rita”.
Assim, não há vício a ser sanado, pois não há omissão, o que a Embargante pretende é, com base em uma frase redigida no voto, cuja fundamentação tem 05 (cinco) laudas, reformar o julgado.
De mais a mais, quero evidenciar, para fins de prequestionamento, que na petição inicial a Embargante NÃO ALEGOU QUE IGNORAVA OS DOCUMENTOS, pois ali fez constar tão-somente que “por desconhecer seus próprios direitos sobre o imóvel só depois de sofrer as consequências da descabida ação de despejo a Requerente conseguiu diligenciar e colher provas que não teve como oferecer senão agora em sede RECISÓRIA, nos exatos termos do art. 966, VII do CPC.” (Pág. 4 – Id. 2300294). (sem grifos no original)
Naquela oportunidade ainda alegou que “não houve oportunidade, tempo, e nem meios de toda a comprovação acima ser oferecida à discussão”, quando apresentou defesa na Ação de Despejo (Pág. 7, Id. 2300298).
Portanto, tal qual exposto no voto condutor do Acórdão que julgou improcedente o pedido rescisório:
Os autos revelam que, somente depois de ser compelida à imediata desocupação do imóvel, sob pena de retirada compulsória, aliado ao fato de que fora condenada a pagar vários meses de aluguéis e demais encargos, procurou se defender pela via de exceção à coisa julgada, dos termos da Ação de Despejo c/c Cobrança de Encargos de Locação. (sem grifos no original)
Ou seja, quando foi proferida a ordem de desocupação do imóvel, ou, nos dizeres da Embargante, “só depois de sofrer as consequências” da Ação de Despejo, a Recorrente diligenciou e colheu as provas juntadas à ação rescisória.
Mais uma vez, para que não haja qualquer dúvida, a prova apta a autorizar o manejo da Ação Rescisória, com fundamento no inciso VII, do artigo 966, do CPC, é aquela que era ignorada pela parte ou, sem culpa do interessado, não pôde ser utilizada no momento processual adequado.
Não configura documento novo, para fins de cabimento da ação rescisória, aquele que a parte deixou de levar a juízo por desídia ou negligência. (EDcl no REsp 815.567/RS, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 04/12/2014, DJe 03/02/2015). (sem grifos no original)
Nos dizeres de Marcos Vinícius Rios Gonçalves:
A prova nova não é aquela cuja constituição operou-se após a decisão transitada em julgado, mas cuja existência, embora anterior, era ignorada pelo autor da ação rescisória, ou de que ele não pode fazer uso, por circunstâncias alheias à sua vontade. Se deixou de ser apresentada por culpa da parte, que agiu com desídia ou negligência, porque ela era acessível, não cabe a rescisória. É preciso ainda que o documento seja tal que possa assegurar, por si só, pronunciamento favorável. (In Direito Processual Civil esquematizado. 10. Ed. - São Paulo: Saraiva Educação, 2019. Pg. 613). (sem grifos no original)
Ou, conforme já consignado pelo STJ, “a expressão "novo", no contexto disciplinado pelo legislador processual, traduz o fato de somente agora poder ser utilizado, não guardando qualquer pertinência quanto à ocasião em que se formou. O importante é que à época dos acontecimentos havia a impossibilidade de sua utilização pelo autor, tendo em vista encontrar-se impedido de se valer do documento - impedimento este não oriundo de sua desídia, mas sim da situação fática ou jurídica em que se encontrava”. (EDcl nos EDcl no AgRg no Ag 563.593/SP, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2004, DJ 21/02/2005, p. 212). (sem grifos no original)
Assim, sejam quais sejam os motivos pelo qual a Recorrente não utilizou os documentos na Ação de Despejo, fato é que: quando ajuizou a Ação Rescisória, ela não os expôs. Na petição inicial da lide rescisória, tão-somente afirmou, genericamente, que não teve oportunidade, tempo, e meios de juntar os documentos quando apresentou defesa na Ação de Despejo, e que depois de sofrer as consequências da sentença lá proferida, “conseguiu diligenciar e colher provas que não teve como oferecer.”
Por fim, também é pertinente REITERAR que para o acolhimento da Ação Rescisória com base em “prova nova”, os documentos devem, necessariamente, se referir à circunstância analisada no processo em que foi proferida a decisão rescindenda. Não é possível o pedido rescisório quando o fato carreado pelo documento novo tem por base situação estranha, sequer cogitada no processo anterior, tal qual a espécie E CONFORME MUITO BEM EXPOSTO NO JULGAMENTO DA AÇÃO RESCISÓRIA.
Diante do exposto, rejeito os Embargos de Declaração e, embora protelatório, deixo de majorar a multa (do artigo 1.026/CPC), pois foi majorada no recurso anterior; contudo, nos termos do § 4.o, do artigo 1.026, do CPC, consigno que não serão admitidos novos embargos, pois além deste, os dois anteriores já foram considerados protelatórios.
O recurso foi rejeitado de forma unânime pelo Órgão Colegiado, nos termos do voto condutor. Contudo, ainda que tenha constado de forma expressa que não seriam admitidos novos embargos, pois além do terceiro, os dois anteriores foram considerados protelatórios, a Excipiente opôs o quarto Recurso de Embargos de Declaração.
Na peça processual, aduziu que embora no voto condutor conste a ressalva de que não seriam admitidos novos embargos, a omissão ainda não havia sido suprida, prevalecendo grande equívoco no Acórdão.
Sustentou que pela terceira vez repetiu-se o mesmo argumento para a rejeição dos embargos.
Insistiu na tese de que deve ser suprida a omissão, a fim de que seja esclarecido porque foi afirmado que não há como aferir se ela (Autora/Embargante/Excipiente) não tinha conhecimento dos documentos que instruíram a petição inicial da Ação Rescisória.
Requereu que o Recurso fosse acolhido para que se esclarecesse onde está a prova de que ela (Autora/Embargante/Excipiente) sabia da existência da prova nova que ainda pode lhe garantir o pronunciamento favorável.
Ainda aduziu que antes de proferir decisão monocrática de não conhecimento dos Embargos, “seria de bom tom designar audiência de mediação nos termos do art. 139, V, em caráter especial e na presença de membros desse Adulto e Responsável Colegiado, até para que seja esclarecida a audaciosa incursão de pessoa estranha na residência de Dona Maria Auxiliadora, no dia 26/03/2020, ocasião em que, afirmando ser mando da Embargada fez afirmações que foram documentadas, e que podem comprometer seriamente a imparcialidade desse Honroso e Digno Colegiado”.
Por fim, sustentou que a negativa de vigência do artigo 966, inciso VII, do CPC, “é publica e notória” e pediu que houvesse manifestação a respeito.
Tendo em vista o que dispõe o artigo 1.023, § 2.o, determinei a intimação do Espólio para, querendo, manifestar-se sobre os Embargos opostos, inclusive quanto ao pedido da Excipiente para que fosse designada audiência de mediação, nos termos do artigo 139, inciso V, do CPC.
O Espólio de Gabriel Júlio de Matos Müller, além de pugnar pela rejeição do recurso, manifestou-se contrariamente ao pedido de remessa dos autos para tentativa de acordo.
Antes da análise do Recurso e da defesa, aportou aos autos nova petição da Excipiente, alegando que a audiência deveria ser designada independentemente da manifestação da parte contrária.
Alegou que o Espólio fez “proposta indecente” e levianamente comprometeu a imparcialidade e honradez de membro do Colegiado.
Argumentou que, caso não fosse realizada a audiência de mediação, deveria ser instaurado competente incidente para que a “proposta indecente” envolvendo membro desse Colegiado fosse devidamente apurada.
Ao final, reiterou o pedido de realização da audiência, ou que fosse determinada a instauração de competente incidente.
Com fundamento no artigo 932, caput e inciso III, do CPC, de forma monocrática, não conheci do recurso aclaratório, por ser inadmissível.
No que tange ao argumento da Excipiente de que deveria ser instaurado competente incidente para a apuração, seja lá de que tipo de conduta envolvendo membro desse Colegiado, registrei que quando da análise do segundo Recurso de Embargos de Declaração, foi devidamente consignado que tais alegações devem ser feitas na seara própria, e não em razões de Embargos de Declaração (Pág. 14, Id. 42658450).
Quanto ao pedido da realização da audiência de conciliação/mediação, considerando o desinteresse manifestado pelo Espólio; tendo em vista que, em oportunidade anterior tal ato foi cancelado por manifestação de desinteresse da Excipiente (nos autos da Ação Originária, antes de levar o Recurso de Apelação interposto pela Excipiente para julgamento, o Desembargador Guiomar Teodoro Borges remeteu os autos ao Cejusc e o ato foi cancelado diante de manifestação de desinteresse feita pelo Dr. José Marcílio Donegá, via contato telefônico); e que um dos princípios norteadores da mediação e da conciliação é o da voluntariedade, indeferi o pedido de remessa para audiência de mediação.
Essa decisão unipessoal deu azo à interposição do Agravo Interno, que não foi levado a julgamento porque aportou aos autos a petição de minha suspeição/impedimento.
Do relato de tudo que foi aduzido pela Excipiente e do que foi decidido pelo Colegiado, o argumento da Excipiente de que agi ou tenho agido com parcialidade, não prospera.
Não houve o favorecimento da parte adversa ou desequilíbrio na relação processual. Não há falar em desigualdade de tratamento entre as partes, uma vez que sempre visei tão somente entregar a prestação jurisdicional. O fato de ter proferido o voto condutor que não albergou o pedido rescisório, não importa em imparcialidade.
Com efeito, é cediço que vigora o princípio do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, pelo qual, a partir do caso concreto que lhe foi posto, e após a apresentação de provas e argumentos dispostos pelas partes, o Julgador tem a liberdade para decidir acerca de seu conteúdo da forma que considerar mais adequada – conforme seu convencimento – e dentro dos limites impostos pela Lei e pela Constituição, dando motivação à sua decisão, o que ocorreu no caso concreto.
Portanto, não há falar em suspeição e/ou impedimento tão somente porque firmei convicção de que a Ação Rescisória não atende aos requisitos da novidade e da preexistência da prova para fins de rescisão.
De mais a mais, a decisão contrária à pretensão deduzida pela parte não é suficiente para caracterizar a alegada suspeição, porquanto ausentes quaisquer elementos que demonstrem eventual interesse desta Excepta em prejudicar a Excipiente.
Diante desses argumentos, rejeito a exceção de suspeição/impedimento oposta, e determino o cumprimento do artigo 219 e seguintes do RITJMT.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 24 de fevereiro de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Excepta